Tribunal: STF
Processo: HC 246812
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade processual. Insuficiência de provas para condenação. Dosimetria da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diego Henrique Pereira dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 930.599/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 3, fls. 133-6).



    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, porquanto ausentes fundadas suspeitas para a abordagem policial. Assevera não haver provas suficientes acerca da autoria delitiva e aponta ocorrência de cerceamento de defesa. Alega inconstitucionalidade da pena de multa aplicada e da modalidade de tráfico imputada ao paciente. Defende a desclassificação do crime de tráfico para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 e o afastamento da negativação da circunstância judicial “maus antecedentes”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, o reconhecimento das nulidades aventadas, com a consequente a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3, fls. 134-6):



    “(...)



    No que toca à tese relativa à ausência de indícios de autoria do crime em tela, ressalto que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os mencionados indícios são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.



    Nesse sentido: HC 554.150/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020; HC 546.791/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020.



    No que tange à prisão preventiva, diversamente do que é defendido pela Defesa, a custódia do paciente encontra-se legitimamente fundamentada. Isso, porque o Magistrado de primeiro grau, corroborado pelo Tribunal de origem, justificou de forma idônea a necessidade da segregação, considerando sobretudo o fundado risco de reiteração delitiva pois o autuado é multirreincidente e se encontrava em cumprimento de pena, quando foi preso em flagrante (fl. 25).



    Pois bem, com suporte nessas informações, verifico que a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do paciente é idônea, encontrando amparo na jurisprudência deste Tribunal:



    (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Por fim, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, esta Corte não pode conhecer da tese IV – seria o caso de absolver o paciente de uma condenação pretérita em virtude do atual posicionamento do STF no  RE n. 635.659 (Tema de Repercussão Geral n. 506) –, pois o Tribunal a quo  não emitiu qualquer juízo de valor sobre esse tema.



    (...)



    Ante o exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem de habeas corpus”. 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente